Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Recurso do réu visando a alteração dos índices de correção monetária.
2 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. É incontroverso o direito do autor à percepção de valores afetos ao acerto financeiro, uma vez que reconhecido pela Administração Pública. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
V